Tribunal: TJSP
Processo: 2234551-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
Agravo interno – impugnação ao processamento do agravo de instrumento sem o pretendido efeito suspensivo – julgamento do recurso no qual se originou a decisão combatida – perecimento superveniente do interesse - agravo não conhecido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000452124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2234551-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapecerica
da Serra, em que é agravante CONSORCIO CONSTRUTORA SÃO
LOURENÇO CCSL, é agravado FLÁVIO DE SOUZA VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U. Declara voto o Desembargador Souza Nery.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
interno
n°
2234551-27.2019.8.26.0000/50000
Agravante:
Consorcio
Construtor
São
Lourenço - CCSL
Agravado: Flavio de Souza Vieira
Comarca: Itapecerica da Serra
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 15715)
Agravo
interno

impugnação
ao
processamento do agravo de instrumento sem
o pretendido efeito suspensivo julgamento
do recurso no qual se originou a decisão
combatida
perecimento superveniente do
interesse - agravo não conhecido
Agravo interno manejado por Consorcio
Construtor São Lourenço - CCSL nos autos do agravo de
instrumento por ele interposto, nos autos do processo pelo rito
ordinário ajuizado por Flavio de Souza Vieira, impugnando
interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo almejado,
mantendo a decisão de origem que deferiu a tutela provisória para
determinar que a parte agravante fornecesse moradia provisória ao
requerente e seus familiares.
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferido o efeito suspensivo à
decisão, reprisando, em síntese, as teses já ventiladas no agravo de
instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Recurso
tempestivo,
processado
após
indeferimento do pedido de reconsideração, e não contrariado
(fls.15).
A parte agravante apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 14).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo interno desafiando decisão proferida
nos seguintes termos:
“Processe-se o agravo sem o efeito suspensivo,
diante da ausência dos requisitos legais
autorizadores. A análise perfunctória peculiar
ao estágio processual não autoriza suspender a
determinação de fornecimento de moradia
provisória ao requerente e seus familiares, pois,
ao menos por ora, deve-se prestigiar o direito à
dignidade da pessoa humana, em detrimento de
outros
interesses
envolvidos.
Ademais,
juntamente com a inicial foi acostado laudo
técnico indicando risco crítico na localidade em
que se encontra a residência do autor, mediante
a
juntada
de
fotografia
que
revela
a
verossimilhança das alegações e o flagrante
perigo aduzido pelo requerente. Prima facie,
não há se cogitar de afronta aos princípios da
ampla defesa e contraditório, porquanto estão
garantidos, ainda que de forma diferida.
Por derradeiro, não se vislumbra teratologia ou
abuso de convicção na decisão combatida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Intime-se a parte agravada para apresentar
resposta no prazo legal. (...)”
Com vistas à modificação da referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da
parte recorrente, o julgamento do agravo está prejudicado.
Verifica-se que sobreveio o julgamento pelo
órgão
colegiado
do
agravo
de
instrumento
no
2234551-27.2019.8.26.0000, cuja decisão acerca do pedido de
antecipação de tutela recursal foi impugnada neste agravo interno.
Assim, diante da resolução definitiva da
lide, com o julgamento do agravo de instrumento manejado pelo
recorrente, após análise percuciente e exaustiva, não subsiste
qualquer interesse no julgamento de agravo interno advindo da
decisão de antecipação da tutela recursal, proferida a título
transitório e com apreciação meramente sumária do feito e das
alegações de parte a parte.
Portanto,
inequívoco
o
perecimento
superveniente do interesse recursal, a tutela jurisdicional não lhe é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
mais necessária ou útil, o que torna o julgamento do recurso
prejudicado.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores
da República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça
e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro para se
suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados como
procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção pecuniária
estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se
pela intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu
seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o
“aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o
imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”
como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio
comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as
advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias,
Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando
efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações unilaterais
de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que
saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do
Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter
Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3
ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.
Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc.,
que
esteja
a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível.
Essa
subsunção
de
natureza
tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação
do
julgado
o
necessário
e
suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico2.” PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p.
268 o grifo o foi por nós)
III os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via
de
precatório.
Possibilidade.
Matéria
decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ
22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência de omissão. Revisão do julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável
dos estudos de processo que o recurso
de Embargos de Declaração, desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator